Tribunal: CARF
Processo: 14098.720083/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB. SUBSTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
Para as empresas com as atividades contempladas na Lei 12.546/2011, as contribuições previdenciárias previstas no artigo 22, I e III da Lei n° 8.212/91 (20%), incidentes sobre a folha de pagamento, foram substituídas pela contribuição incidente sobre a receita bruta.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB. OPÇÃO PARA O ANO DE 2015. PRAZO DE RECOLHIMENTO.
Com a edição da Lei no 13.161, de 2015, a CPRB, obrigatória até novembro de 2015, torna-se opcional a partir de 1o de dezembro de 2015, e sua alíquota somente é majorada em relação a fatos geradores ocorridos a partir desta data. Para o ano de 2015, a opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546, de 2011, é manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa não a novembro, mas a dezembro de 2015, com vencimento em 20 de janeiro de 2016.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA A TRANSPORTADOR AUTÔNOMO.
As empresas que contratam serviços prestados por contribuintes individuais transportadores autônomos são obrigadas a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor do frete.
CPRB. RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Receitas de exportação podem decorrer de operações de exportação direta ou via empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação. O crédito deve ser reconhecido quando comprovada que as mercadorias foram destinadas à exportação.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTABILIDADE. EFEITO PROBANTE.
Os livros contábeis provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
RFFP. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Enunciado Súmula CARF no 28.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720083/2018-67
ACÓRDÃO
2102-003.762 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIBON TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB.
SUBSTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
Para as empresas com as atividades contempladas na Lei 12.546/2011, as
contribuições previdenciárias previstas no artigo 22, I e III da Lei n°
8.212/91 (20%), incidentes sobre a folha de pagamento, foram substituídas
pela contribuição incidente sobre a receita bruta.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB. OPÇÃO
PARA O ANO DE 2015. PRAZO DE RECOLHIMENTO.
Com a edição da Lei no 13.161, de 2015, a CPRB, obrigatória até novembro
de 2015, torna-se opcional a partir de 1o de dezembro de 2015, e sua
alíquota somente é majorada em relação a fatos geradores ocorridos a
partir desta data. Para o ano de 2015, a opção pela tributação substitutiva
prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546, de 2011, é manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta
relativa não a novembro, mas a dezembro de 2015, com vencimento em 20
de janeiro de 2016.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REMUNERAÇÃO
PAGA
A
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO.
As empresas que contratam serviços prestados por contribuintes
individuais transportadores autônomos são obrigadas a recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor do frete.
CPRB.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
OPERAÇÕES
INDIRETAS
DE
EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE
EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
n.o 759.244. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 57876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.762 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
2
Receitas de exportação podem decorrer de operações de exportação direta
ou via empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
O crédito deve ser reconhecido quando comprovada que as mercadorias
foram destinadas à exportação.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTABILIDADE. EFEITO PROBANTE.
Os livros contábeis provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os
lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
RFFP. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Enunciado Súmula CARF no 28.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência determinada na sessão de julgamento de
RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 15-46.586 - 7a Turma da DRJ/SDR de 23 de
maio de 2019 que, por unanimidade, considerou improcedente a impugnação apresentada.
Fl. 57877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.762 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
3
Por bem descrever os fatos e as matérias de direito envolvidas, reproduzo aqui o
relatório que consta na RESOLUÇÃO 2102-000.204 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
de 11 de julho de 2024 (fls. 57839/57842):
Relatório Fiscal (fls 03/19)
Em 12/12/2018 foi lavrado AI por infrações à legislação das contribuições sociais
destinadas à Previdência Social, devido a informação indevida de ajuste de CPRB
em GFIP e o não oferecimento de valores pagos ou creditados a autônomos à
tributação, sendo acrescidos ao crédito tributário multa de ofício de 75% e juros
de mora.
Trata-se, o sujeito passivo, de pessoa jurídica prestadora de serviços de transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional (CNAE 4930-2), sujeita à contribuição previdenciária
substitutiva de que trata o art. 7o da Lei no 12.546/2011 (contribuição
previdenciária incidente sobre a receita bruta), sendo que as contribuições de RAT
e Terceiros não foram substituídas, além da contribuição do próprio trabalhador,
que ainda continuaram a cargo do contribuinte recolher sobre a folha de
pagamento.
Consta no RELATÓRIO FISCAL que o CONTRIBUINTE estava sujeito a CPRB e não
declarou a Receita Bruta no bloco “P” da EFD, além de não ter pago/declarado em
DCTF/DARF o valor relativo à CPRB.
Logo, o lançamento tributário abrangeu a contribuição previdenciária sobre a
receita bruta (CPRB) de 01 a 11/2015, e de lançamento tributário em 12/2015 as
contribuições previdenciárias parte empresa e terceiros (Sest/Senat) incidentes
sobre as remunerações de segurados contribuintes individuais transportadores
rodoviários autônomos não informadas em GFIP.
Os fatos apurados, por constituírem, em tese, crimes contra a ordem tributária,
foram objetos de RFFP e foi formalizado termo de arrolamento de bens, nos
termos dos artigos 64 e 64-A da Lei no 9.532/1997, e no artigo 2o da Instrução
Normativa RFB no 1.565/2015 e considerando que a soma dos créditos tributários
sob responsabilidade do sujeito passivo é superior a 2.000.000,00 (dois milhões
de reais) e ultrapassa 30% (trinta por cento) do seu patrimônio conhecido.
Impugnação (fls 3086/3116)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 17/01/2019, na qual
em síntese alega que:
1. A legislação não impõe a obrigatoriedade da substituição das contribuições
previdenciárias sobre folha de pagamento pela CPRB e o direito de opção cabe ao
CONTRIBUINTE ao contrário do defendido pela RBF por meio da Solução de
Consulta n°. 71, de 2013;
2. Que o ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB N°9, DE 09 DE DEZEMBRO DE
2015 que a opção pelo pagamento da CPRB é manifestada mediante pagamento
Fl. 57878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.762 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
4
da CPRB até os períodos que menciona, sendo que, para o ano de 2015 o
pagamento dever-se-ia efetivar até 20/01/2016;
3. Que sejam excluídas as Receitas de Exportações da base de cálculo da CPRB,
ainda concomitantemente, observada a regra estabelecida pelo inciso I e
parágrafo único do art. 100 da Lei n°. 5.172, de 1966 (CTN);
4. Que a autoridade lançadora concluiu com sendo serviços prestados por pessoas
físicas transportadoras com base exclusivamente no histórico do lançamento
contábil realizado nas contas relativas aos custos dos fretes subcontratados,
sendo que nem sequer identificou os CPFs correspondentes, ignorando o fato de
se tratar de firmas individuais;
5. Que o Auditor Autuante, optou por lançar sem a preocupação de segregar de
forma clara a base de cálculo. A falta da segregação das prestações que
efetivamente foram realizadas por pessoas físicas ou a aplicação linear do
percentual determinador da base de cálculo sem identificar por CPF do prestador,
não só macula a exigência por carência de Verdade Material, como representa
claro cerceamento ao direito de defesa;
6. Que a Autoridade Fiscal segregou na escrita contábil as contas cujos históricos
identifica uma pessoas físicas no mês de dezembro de 2015, somando o valor de
R$ 12.523.171,33, sobre esse valor, aplicou a redução de 80%, apurando um base
de cálculo de $ 2.491.594, 68, multiplicado pelas alíquota de 1,5% SEST e 1%
SENAT, resultando a soma das exigência um crédito tributário de R$ 126.710,02,
sendo certo que tal procedimento macula este lançamento pelos mesmos
motivos elencados no item anterior, caracterizando-se como um arbitramento
indevido do tributo, não se preocupando em justificá-lo;
7. Aduziu que a suposta representação para fins penais somente deverá ter
prosseguimento se prosperar a exigência
Finaliza, pleiteando a anulação do presente lançamento por cerceamento de
defesa em relação aos valores destinados a terceiros e aos valores creditados a
transportadores autônomos, e que o lançamento relativo à cobrança da CPRB seja
cancelado uma vez que o CONTRIBUINTE não optou por tal regime. Em caráter
substitutivo que sejam excluídas as receitas de exportações da base de cálculo da
CPRN.
Acórdão (fls.3197/3214)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB.
SUBSTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
Fl. 57879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.762 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
5
Para as empresas com as atividades contempladas na Lei 12.546/2011, as
contribuições previdenciárias previstas no artigo 22, I e III da Lei n°
8.212/91 (20%), incidentes sobre a folha de pagamento, foram substituídas
pela contribuição incidente sobre a receita bruta.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB. OPÇÃO
PARA O ANO DE 2015. PRAZO DE RECOLHIMENTO.
Com a edição da Lei no 13.161, de 2015, a CPRB, obrigatória até novembro
de 2015, torna-se opcional a partir de 1o de dezembro de 2015, e sua
alíquota somente é majorada em relação a fatos geradores ocorridos a
partir desta data. Para o ano de 2015, a opção pela tributação substitutiva
prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546, de 2011, é manifestada mediante
o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa não a
novembro, mas a dezembro de 2015, com vencimento em 20 de janeiro de
2016.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REMUNERAÇÃO
PAGA
A
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO.
As empresas que contratam serviços prestados por contribuintes
individuais transportadores autônomos são obrigadas a recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor do frete.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTABILIDADE. EFEITO PROBANTE.
Os livros contábeis provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os
lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A TERCEIROS. REMUNERAÇÃO PAGA A
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO.
As empresas que contratam serviços prestados por contribuintes
individuais transportadores autônomos são obrigadas a recolher as
contribuições sociais destinadas a terceiros incidentes sobre o valor do
frete.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.3225/3270)
Fl. 57880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.762 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
6
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/07/2019 com as
mesmas alegações e fundamentos já apresentados na peça impugnatória,
enfatizando que a decisão recorrida negligenciou a análise da verdade material
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Resolução (fls.57839/57843)
A Resolução, já mencionada, converteu o julgamento do Recurso Voluntário
apresentado em diligência, nos termos seguintes:
Diante da alegação da RECORRENTE de que existem receitas de exportação que
devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento, com base no disposto no
art. 9o da Lei 12.546/2011, propõe-se a conversão do presente julgamento em
DILIGÊNCIA para que a UNIDADE DE ORIGEM verifique se os CTe relacionados no
ANEXO I do RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 3287/3918), comprovam as receitas
provenientes de serviços destinados à exportação, elaborando informação fiscal
que indique os valores que deverão ser excluídos da base de cálculo do
lançamento por serem oriundas de exportação e justificar os que permanecerem.
Após, comunicar o contribuinte para se manifestar em 30 dias sobre as conclusões
da nova informação fiscal para prosseguimento do julgamento por este Conselho.
Informação Fiscal (fls. 57846/57848)
A Equipe de Fiscalização da DRF/GOI enviou informação fiscal em atendimento
Resolução SUPRA, transcrita a seguir:
2. Analisamos a demanda requerida nesta Resolução e chegamos ao resultado
abaixo demonstrado:
Examinando exaustivamente os CTe do ANEXO I do RECURSO VOLUNTÁRIO (fls.
3287/3918) não identificamos nenhuma receita de exportação que deva ser
excluída da base de cálculo do lançamento.
Justificamos a manutenção integral dos lançamentos realizados, pois embora a Lei
12.546/2011, em seu art. 9o, inciso II, disponha que deve ser excluída da base de
cálculo da CPRB, a receita bruta de exportações, assim como aquela decorrente
de transporte internacional de carga, continuamos com o entendimento de que
todas as receitas que consideramos, inclusive as receitas identificadas
contabilmente como FRETES PARA EXPORTAÇÃO, não são receitas de exportação,
são receitas normais obtidas no mercado interno e são custos para as empresas
tomadoras, sejam elas comerciais exportadoras ou não, e estas sim, dependendo
da situação podem ter obtido receitas de exportação, mas que não é o caso de
analisar no caso presente.
E para elucidar um pouco a retórica, estamos juntando 3 exemplos de CTs que
selecionamos do Anexo I do Recurso Voluntário (fls. 3287/3918) que passam a
compor a presente informação fiscal.
Fl. 57881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.762 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
7
Estão, portanto, objetivamente analisados e informados os pontos demandados
na Resolução no 2102-000.204 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa esta
Informação Fiscal será enviada ao sujeito passivo ou seu representante legal por
via eletrônica, tendo o prazo de 30 (trinta) dias para novas manifestações, se
assim desejar. Manifestação esta, que se houver, deverá ser juntada ao Processo
14098.720083/2018-67 via e-CAC.”

Manifestação do sujeito passivo (fls.57850/57872)
O RECORRENTE apresentou manifestação, na qual contesta a conclusão da
diligência fiscal conduzida pela Receita Federal, que manteve integralmente o lançamento
tributário sem reconhecer a exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da CPRB.
Argumenta que a diligência foi conduzida de maneira inadequada, sem análise efetiva dos
documentos anexados, especialmente os Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTe) que
comprovariam a prestação de serviços vinculada a operações de exportação.
Enfatiza que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já havia
determinado a realização da diligência justamente para verificar se as receitas listadas deveriam
ser excluídas da base de cálculo da CPRB, conforme prevê o artigo 9o da Lei no 12.546/2011. No
entanto, a Receita Federal, ao responder à diligência, simplesmente reiterou a manutenção dos
lançamentos sem efetuar a devida segregação das receitas, alegando, de maneira genérica, que
todas as receitas seriam provenientes do mercado interno e não poderiam ser consideradas
exportações.
Ocorre que a defesa demonstra, com base na documentação contábil e nos CTe
apresentados, que os serviços de transporte prestados estavam diretamente relacionados à
exportação de mercadorias e, portanto, configuram receitas de exportação, conforme
entendimento consolidado no Tema 674 do Supremo Tribunal Federal (STF).
“STF- Tema 674 - Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais
sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas
comerciais exportadoras (“trading companies”).
Tese:
A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária.Esse entendimento reconhece que as operações intermediadas
por empresas comerciais exportadoras se equiparam a exportações diretas
para fins de imunidade tributária.
Ainda reforça que a desoneração da exportação é um princípio consolidado na
legislação tributária brasileira e que excluir essas receitas da base de cálculo da CPRB é medida
Fl. 57882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.762 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
8
essencial para garantir a competitividade das empresas nacionais no comércio exterior. A
legislação federal, bem como precedentes administrativos e judiciais, respaldam esse
entendimento, reconhecendo que tributar receitas provenientes de exportações indiretas
contraria a Constituição Federal.
Diante disso, requer a exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da
CPRB, no valor total de R$ 287.453.918,73, conforme apurado nos documentos anexados, e a
retificação do lançamento tributário para adequá-lo à legislação vigente.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega CERCEAMENTO DE DEFESA apto a
anular o lançamento contestado.
Tal alegação se baseia no fato de que a autoridade fiscal considerou como sendo
pessoas físicas os lançamentos registrados em sua contabilidade com nomes de pessoas físicas,
não se dando ao trabalho de segregar somente os prestadores por CPF, não se distinguindo as
pessoas físicas das jurídicas, atribuindo ao RECORRENTE tal tarefa, o que caracterizaria uma
inversão do ônus da prova.
Entendemos que neste ponto há uma aparente distorção dos fatos constantes nos
autos, pois ao contrário do afirmado, a autoridade fiscal comprovou por meio da escrita contábil,
que é instrumento apto a se fazer prova, que havia o recolhimento de valores a prestadores
autônomos, caberia ao RECORRENTE demonstrar, nos termos do Art. 350 do CPC, fatos
impeditivos, extintivos ou modificativos do direito alegado pela ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, e
apresentar as respectivas provas, o que não foi feito.
Aliás a própria RECORRENTE alegou no TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL – TIF no 3 que
não possuía meios para apurar com exatidão os valores apontados. Ou seja, foi-lhe dada
oportunidade para contraditar a conclusão do procedimento fiscal.
Fl. 57883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.762 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
9
Portanto, não se vislumbra prejuízo à defesa uma vez que, ela dispunha de
condições para comprovar o alegado, bastava juntar provas de quais contas se referiam a pessoas
jurídicas que não podiam compor a base de cálculo do lançamento, o que não foi feito. Também,
foi facultado a RECORRENTE todas as oportunidades previstas em Lei para lhe garantir o
contraditório e a ampla defesa, o que foi feito.
Assim, sem razão a RECORRENTE. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.
No Mérito
Quanto ao mérito, a questão principal reside na obrigatoriedade ou não da
substituição das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento pela CPRB no período
de 01 a 11/2015.
A RECORRENTE tenta demonstrar que o recolhimento por meio da CPRB no período
lançado era opcional e que tal opção jamais foi exercida. Ocorre que, conforme bem exposto no
voto do Acórdão Recorrido, tal afirmação não se sustenta e é contrária aos precedentes deste
Conselho:
Numero do processo: 10935.722439/2018-37
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 04 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Mar 17 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015 NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO
DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01. De conformidade o artigo 78, §
2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a propositura de ação judicial com o
mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da discussão de
aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não conhecimento da peça
recursal.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. Com arrimo nos artigos 62 e 72, e
parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar
questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. SUBSTITUIÇÃO
OBRIGATÓRIA DA COTA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. A
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) sujeitou as empresas por
ela abrangidas de forma obrigatória até 30/11/2015 e facultativa a partir de
01/12/2015, substituindo a cota patronal incidente sobre a folha de pagamento a
empregados e contribuintes individuais.
Fl. 57884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.762 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
10
Numero da decisão: 2401-007.576
Nesta mesma linha de entendimento pautou-se o Acórdão da DRJ:
Ao interpretar o Ato Declaratório RFB n° 09, de 09 de dezembro de 2015, a
impugnante entendeu que a opção pelo regime da CPRB seria facultativa para
todo o ano calendário de 2015, sendo realizada com o pagamento da
contribuição, utilizando o código da CPRB, no mês de dezembro de 2015, com
vencimento em 20/01/2016, com base na nova redação dada pela Lei n°13.161,
de 2015.
Ou seja, interpretou a defesa que a opção de janeiro a novembro também seria
facultativa, com o recolhimento referente a dezembro de 2015. Esse
entendimento seria corroborado com a expressão extraída do art. 1o, do
supracitado Ato Declaratório RFB no 9, de 2015 , “excepcionalmente para o ano
de 2015":
Ato Declaratório RFB no 9, de 2015:
Art. 1o A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o da Lei
no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, excepcionalmente para o ano de
2015, será manifestada mediante o pagamento da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) relativa a dezembro de 2015
com vencimento em 20 de janeiro de 2016, tendo em vista que a nova
redação desses artigos dada pela Lei no 13.161, de 31 de agosto de 2015,
começa a viger no dia 1o de dezembro de 2015, conforme disposto no inciso
I do caput do seu art. 7o.
(grifou-se).
Ocorre que o próprio Ato Declaratório RFB no 9, de 2015 apontado pela empresa
dispõe, em seu art. 2o, que a empresa já estava submetida à CPRB até a
competência novembro de 2015:
Ato Declaratório RFB no 9, de 2015:
Art. 2o A empresa submetida à CPRB até a competência novembro de 2015
que não fizer para o ano de 2015 a opção pela contribuição substitutiva
prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546, de 2011, fica obrigada ao
recolhimento da contribuição de que trata o inciso I do caput do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, sobre o valor de 1/12 (um doze avos)
do 13o (décimo terceiro) salário de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, referente à competência dezembro de 2015.
(grifou-se).
Sobre este tema, sabe-se que com a edição da Lei no 13.161, de 2015, as
empresas que desenvolvem as atividades relacionadas no Anexo I ou produzem os
itens listados no Anexo II, da Lei no 12.546, de 2011, estão sujeitas à Contribuição
Previdenciária que incidem sobre o valor da receita bruta - CPRB, em substituição
às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas
Fl. 57885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.762 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
11
nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no8.212, de forma obrigatória até
novembro de 2015 e que se tornou opcional a partir de 1o de dezembro de 2015.
Portanto, sem razão a RECORRENTE, posto que a faculdade de opção só é admitida
para os fatos geradores ocorridos após dezembro de 2015, sendo impossível a sua aplicação
retroativa.
Outra questão alegada é a possibilidade de se excluir da base de cálculo do
lançamento os valores oriundos de receitas de exportação, com base no disposto no art. 9o da Lei
12.546/2011, porém a RECORRENTE não juntou provas de que tais receitas se destinassem a
exportação, como salientado pelo Acórdão recorrido:
Nesse passo, a impugnante apenas alegou genericamente que as empresas
tomadoras dos serviços de frete constantes do Relatório Fiscal, Anexo 3, quadro
demonstrativo das receitas da conta contábil 653 - fretes p/exportação, às fls.
1408 e seguintes, seriam comerciais exportadoras, habilitadas ao Comercio
Exterior, e com isso supostamente pretendia ser beneficiada por realizar uma
transação com o fim de exportação por uma outra empresa.
Ou seja, pretendia a impugnante a equiparação à exportação das suas operações
e prestações com o fim específico de exportação, quando destinadas a: a)
empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da
mesma empresa; b) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.
Ocorre que não restou comprovado na peça de resistência que a base de cálculo
da CPRB lançada nos autos era integrada por receita bruta de exportações ou de
transporte internacional de carga, que fosse favorecida pela isenção em tela. Nem
tampouco que as receita brutas decorreram de serviços equiparados à
exportação.
Ressalte-se que a referência genérica baseada na Relação de Pessoas Jurídicas
habilitadas ao regime de suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
apontada pela defesa, assim como no alegado Anexo 3, do Relatório Fiscal,
quadro demonstrativo das receitas da conta contábil 653 - fretes p/exportação, às
fls. 1408 e seguintes, não servem para tal finalidade.
Ademais, a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II do CTN: (..)
Visando avaliar se as operações realizadas pela RECORRENTE, a título de
exportações indiretas, segundo alega, estariam cobertas pela IMUNIDADE TRIBUTÁRIA destinada a
incentivar as exportações, foi que esta Turma converteu o julgamento anterior em diligência, cujo
.objetivo foi verificar se os documentos juntados comprovariam indubitavelmente que se
tratassem de operações destinadas à exportação, o que foi rechaçado pela informação fiscal já
mencionada.
De outra feita, a RECORRENTE insiste na tese original questionando a abrangência
da diligência levada a efeito pela fiscalização, contudo apresenta como fundamentos
Fl. 57886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.762 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
12
Demonstrativos e relatórios contábeis já analisados na IMPUGNAÇÃO, e que concluíram pela sua
insuficiência. Merece destaque os seguintes trechos do Acórdão recorrido:
É bem verdade que a Lei 12.546/2011, em seu art. 9o, dispõe que deve ser
excluída da base de cálculo da CPRB, a receita bruta de exportações, assim como
aquela decorrente de transporte internacional de carga, verbis:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:(Regulamento)(...)
II - exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta:(Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)a) de exportações; e (Incluída pela Lei no
12.844,
de
2013)b)
decorrente
de
transporte
internacional
de
carga;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Nesse passo, a impugnante apenas alegou genericamente que as empresas
tomadoras dos serviços de frete constantes do Relatório Fiscal, Anexo 3, quadro
demonstrativo das receitas da conta contábil 653 - fretes p/exportação, às fls.
1408 e seguintes, seriam comerciais exportadoras, habilitadas ao Comercio
Exterior, e com isso supostamente pretendia ser beneficiada por realizar uma
transação com o fim de exportação por uma outra empresa.
Ou seja, pretendia a impugnante a equiparação à exportação das suas operações
e prestações com o fim específico de exportação, quando destinadas a: a)
empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da
mesma empresa; b) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.
Ocorre que não restou comprovado na peça de resistência que a base de cálculo
da CPRB lançada nos autos era integrada por receita bruta de exportações ou de
transporte internacional de carga, que fosse favorecida pela isenção em tela. Nem
tampouco que as receita brutas decorreram de serviços equiparados à
exportação.
Ressalte-se que a referência genérica baseada na Relação de Pessoas Jurídicas
habilitadas ao regime de suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
apontada pela defesa, assim como no alegado Anexo 3, do Relatório Fiscal,
quadro demonstrativo das receitas da conta contábil 653 - fretes p/exportação, às
fls. 1408 e seguintes, não servem para tal finalidade.
Ademais, a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Acrescenta-se que, mesmo sendo oportunizada a possibilidade de comprovação de
tais operações por meio da resposta à diligência, esta não se desincumbiu de tal ato.
Fl. 57887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.762 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
13
Em relação a exclusão da parcela da CPP e de Terceiros sobre os valores pagos ou
creditados a transportadores autônomos, não assiste razão à RECORRENTE, pelos motivos já
expostos na análise da preliminar de cerceamento de defesa, ou seja, ausência de prova por parte
da RECORRENTE que sustentasse a sua alegação. Transcrevo neste ponto a conclusão do Acórdão
recorrido:
Consta nos autos que o sujeito passivo foi intimado através do Termo de
Intimação Fiscal no 3 a analisar os Anexos 1, 2 e 3 do termo, referentes ao mês de
12/2015, onde foram apresentados a relação de trabalhadores contribuintes
individuais constantes das GFIP (Anexo 1 – remuneração declarada de R$
13.093,59), a relação dos conhecimentos de fretes e respectivos motoristas e CPF
realizados em veículos da empresa (Anexo 2 –fretes no montante de R$
2.442.454,24), e a relação dos conhecimentos de fretes e respectivos motoristas e
CPF realizados em veículos de transportadores rodoviários pessoas físicas (Anexo
3 – fretes no montante de R$ 13.268.187,82), e esclarecer/comprovar tamanha
disparidade em relação as remunerações declaradas em GFIP e não declaradas em
GFIP.
Em sua resposta, a empresa se limitou a informar que “não possui em seus
departamentos controles para apurar com exatidão os valores apontados e/ou
questionados no Termo de Intimação Fiscal – TIF no 3”.
Assim, não houve uma resposta adequada e satisfatória da empresa que
justificasse a enorme diferença (da ordem de centenas de vezes) entre as
remunerações declaradas em GFIP, no total de R$ 13.093,59 (Anexo I) com
relação aos conhecimentos de fretes e respectivos motoristas e CPF realizados em
veículos de transportadores rodoviários pessoas físicas, não declarados em GFIP
(Anexo 3 – fretes no montante de R$ 13.268.187,82).
A despeito do contribuinte se manter inerte e não ter prestado os
esclarecimentos necessários, coube ao Fisco adotar as medidas cabíveis, com o
objetivo da apuração dos tributos devidos.
Ante o exposto, reputo correto o procedimento adotado pela Fiscalização que
decidiu por lançar os valores constantes da contabilidade, tomando por base as
contas contábeis 537, 655 e 672, relativas aos custos dos fretes subcontratados.
A mera alegação da defesa que o levantamento fiscal não fez menção ao CPF do
transportador autônomo não é suficiente para descaracterizar o lançamento.
Caberia à impugnante contestar especificadamente os lançamentos levantados
pela Auditoria, indicando os supostos transportadores pessoas jurídicas incluídos
por engano na base de cálculo, com vistas a serem excluídos do lançamento, o
que não ocorreu na espécie. Isto posto, não há como acatar a pretensão do
sujeito passivo, haja vista que ele não junta aos autos nenhum documento
comprobatório de suas alegações.
Nesse passo, a contabilidade faz prova contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que
Fl. 57888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.762 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
14
os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos, nos exatos termos do art.
417 do Novel CPC: Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor,
sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos
em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Ademais, a obrigação de provar é tanto do agente fiscal, conforme disposto na
parte final do caput do art. 9o do PAF, como do contribuinte que contesta o auto
de infração, conforme se verifica pela redação dada ao artigo 16 do PAF:(..)
Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária,
deverá apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz
a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta
dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes, nos
termos do art. 373 do Novo CPC: (..)
Consta ainda no RECURSO interposto, pedido subsidiário para se afastar os juros e
multas lançados, uma vez que a RECORRENTE observou em seu procedimento a legislação
tributária estando a salvo de penalidades, nos termos do Art. 100 do CTN.
Ocorre que, tal assertiva não se coaduna com o que consta nos autos e com os fatos
e fundamentos aqui relatados. Ao contrário, em momento algum houve, por parte da
RECORRENTE, observância a legislação tributária vigente, inclusive sendo omissa na declaração da
Receita Bruta no bloco “P” da EFD, portanto deve-se manter a cobrança de multa e juros
apurados.
Finalmente, a suspensão da RFFP, revela-se impossível em face de se tratar de
matéria já sumulada no CARF:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
nego PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 57889
DF CARF MF
Original